Tribunal: STF
Processo: RE 200439
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: Servidores públicos. Professores do Estado de
São Paulo. Reenquadramento implementado pela Lei Complementar
Estadual 645/89. Impossibilidade de sua extensão aos inativos.
Alegada omissão do aresto embargado quanto aos docentes que se
aposentaram após a edição da referida norma. Questão que se revela
insuscetível de conhecimento, ante a ausência de prequestionamento.
Precedente desta Primeira Turma.
Embargos de declaração rejeitados.